Tribunal: TJSP
Processo: 2179672-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO MEIO DE OBRIGAR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITOS CONSTITUCIONAIS, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO COMO MEIO DE OBRIGAR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – DESCABIMENTO – PROVIDÊNCIAS QUE, ALÉM DE VIOLAR DIREITOS CONSTITUCIONAIS, SE MOSTRA INIDÔNEA PARA ALCANÇAR O FIM PRETENDIDO, TRADUZINDO EXCLUSIVO PROPÓSITO DE COAGIR E AMEAÇAR – PROVIDÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE LEGAL NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 139 DO CPC

Iniciativas inspiradas exclusivamente em sentimentos de retaliação ou vingança, sem vocação ou força para interferir diretamente na realidade fática, devem ser banidas do mundo jurídico. Quando a aplicação da lei deixa de ser uma expressão da racionalidade, com juízos fundados na análise lógico-sistemática da teleologia da norma, ela se transforma em mera expressão do arbítrio valorativo do julgador, quem, qual profeta ou demiurgo, passa a impor à coletividade seus juízos pessoais do bem e do mal, produzindo soluções marcadas pelo emocionalismo e subjetivismo decisórios. Daí porque, ao se interpretar a faculdade concedida ao julgador pelo art. 139, IV, do CPC, de promover medidas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, há que se ter presente que tais medidas devem se submeter a juízos de adequação lógico-sistemática entre meios e fins, além de respeitar princípios da proporcionalidade, razoabilidade, efetividade e da própria dignidade da pessoa humana.

AGRAVO PROVIDO